Tribunal: TJBA
Processo: 8013894-81.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013894-81.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RICARDO JOSE MARTINS e outros (2)

Advogado(s)
:
PATRICIA DIAS FERREIRA

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF

Advogado(s)
:
FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCELO BRAGA DE ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO PREJUDICADO. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DIFERIMENTO OU PARCELAMENTO DAS CUSTAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO QUE IMPLICA REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA JÁ APRECIADA E DEFINITIVAMENTE DECIDIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO EM FASE EXECUTIVA. ARTS. 507 E 508 DO CPC. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em prestígio aos princípios da economia e da celeridade processuais, bem como da duração razoável do processo, julga-se prejudicado o exame dos embargos de declaração quando o mérito do agravo de instrumento é integralmente enfrentado.

2. Quanto a arguição de preclusão suscitada pelo Agravado, entendo que a tese de não conhecimento deve ser rejeitada. Isso porque o objeto do recurso não é a decisão de ID 483335714 (28/01/2025), mas a decisão autônoma e posterior de ID 534770301 (10/12/2025), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e a chamada "petição de chamamento do feito à ordem" (ID 493245462). Logo, a matéria tida por precluída pelo Agravado se confunde com o próprio mérito recursal e deve ser conhecida.

3. No mérito, para a concessão da gratuidade de justiça a pessoa natural, embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, tal presunção pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. No caso concreto, instados a produzir prova documental na origem (ID 483335714), os Agravantes quedaram-se inertes ao longo de todo o tramite recursal. Somam-se a isso os elementos de capacidade financeira carreados pela Agravada nas contrarrazões, de modo que o indeferimento da benesse deve ser mantido.

4. No mais, a ausência de comprovação documental da incapacidade financeira inviabiliza, igualmente, o deferimento de medidas intermediárias, como o diferimento ou parcelamento das custas.

5. Na mesma linha, a pretensão de "correção de erro material" veiculada pelos Agravantes encobre, em verdade, pretensão de alteração do conteúdo do título executivo judicial transitado em julgado, o que é inviável na via incidental. A questão acerca do marco temporal da repetição do indébito e do termo inicial dos juros de mora foi exaustivamente debatida e decidida por acórdão desta Câmara, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 11/05/2022. Logo, não há erro material corrigível na forma do art. 494, I, do CPC.

6. De se gizar, por oportuno, que a decisão que, de forma clara, identifica a impossibilidade de rediscussão do título judicial apresenta fundamentação suficiente, afastando alegação de nulidade por ausência de motivação.

7. Por fim, o art. 85, § 11, do CPC pressupõe a existência de condenação em honorários na origem sobre a qual incida a majoração. Sendo a decisão agravada interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, sem fixação de honorários advocatícios na origem, não há base de cálculo apta a suportar a condenação em honorários recursais.

8. Embargos de declaração prejudicados. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013894-81.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante RICARDO JOSE MARTINS e outros (2) e como agravado CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .